Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705135-31.2020.8.07.0017 AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA AGRAVADAS: ELIANE AMÉRICO DA SILVA LUCENA, CAIXA SEGURADORA S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e ELIANE AMÉRICO DA SILVA LUCENA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à agravada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIELA MASCARENHAS FIUZA, OAB/MG 126.906, e JOSÉ CUSTÓDIO PIRES RAMOS NETO, OAB/MG 150.225. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005